Tribunal: TJMT
Processo: 1010831-05.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010831-05.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLI GONCALVES CARVALHO - CPF: 074.053.071-24 (RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA POR AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar a falha na prestação do serviço e eventual abuso do fornecedor.

2. O cancelamento da matrícula decorreu do descumprimento de requisito legal essencial para o ingresso no ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio, conforme o artigo 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996).

3. A devolução em dobro dos valores pagos, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de cobrança indevida acompanhada de má-fé, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a instituição de ensino ofereceu o reembolso e, posteriormente, realizou o depósito judicial dos valores pagos.

4. O dano moral indenizável exige comprovação de sofrimento psicológico relevante, lesão à honra ou exposição vexatória, não sendo suficiente a mera frustração contratual ou aborrecimentos cotidianos. No caso, não restou configurada conduta abusiva ou arbitrária por parte da instituição de ensino, que apenas seguiu exigência legal.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Frente ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.”

A parte recorrente reitera a tese de que houve falha na prestação do serviço, argumentando que foi induzido a erro pela instituição ré, que inicialmente permitiu sua matrícula. Sustenta que a devolução do valor só ocorreu após a judicialização da questão, configurando conduta abusiva e resistência injustificada. Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da ré por danos morais.

A controvérsia nos autos reside na alegação do recorrente de que teria sido induzido a erro pela instituição de ensino ao permitir sua matrícula no curso superior sem que ele tivesse concluído o ensino médio, e, posteriormente, ao cancelar unilateralmente sua inscrição, sem ressarcir de imediato os valores pagos. Postula, assim, a devolução em dobro das quantias desembolsadas, bem como indenização por danos morais.

É incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se o recorrente como consumidor (art. 2º, CDC) e a instituição ré como fornecedora de serviços educacionais (art. 3º, CDC). Sendo assim, incidem as normas protetivas da legislação consumerista.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presente sua hipossuficiência ou a verossimilhança da alegação.
No caso concreto, porém, tal inversão não exime o recorrente de demonstrar que foi efetivamente induzido a erro pela recorrida, tampouco que houve conduta abusiva ou ilegítima por parte da instituição de ensino.

Conforme o artigo 373, I, do CPC, estabelece que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito cabe ao autor, e, na hipótese dos autos, não há documentos ou provas robustas que corroborem a tese de que foi induzido a erro.

Com efeito, a legislação educacional vigente estabelece como requisito essencial para ingresso no ensino superior a conclusão do ensino médio, conforme previsto no artigo 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), como se vê:

"Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;"

Dessa forma, a ausência desse requisito inviabiliza a matrícula regular do aluno em curso superior.

No caso concreto, o recorrente admite que ainda não havia concluído o ensino médio quando se matriculou na instituição recorrida, sendo este o fator determinante para o posterior cancelamento da matrícula. Não há, portanto, qualquer irregularidade na conduta da instituição ao anular a inscrição do aluno, visto que o ingresso irregular configuraria violação à legislação educacional.

O recorrente ainda requer a devolução em dobro das mensalidades pagas, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC, o qual dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Para que se determine a devolução em dobro, é necessário comprovar a
cobrança indevida acompanhada de má-fé do fornecedor
. No entanto, os autos demonstram que a recorrida, ao constatar a irregularidade da matrícula, concedeu a possibilidade de reembolso administrativo, exigindo apenas que o aluno realizasse o pedido formal junto à unidade. O recorrente, por sua vez,
não comprovou ter feito tal solicitação antes de ingressar com a ação judicial
.

Ademais, com o ajuizamento da presente demanda, a instituição
realizou o depósito judicial dos valores pagos
, afastando qualquer resistência ilegítima ao direito do consumidor. Nesse contexto, inexiste fundamento para a repetição do indébito em dobro, sendo correta a determinação de devolução simples, nos termos do artigo 876 do Código Civil:

"Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir."

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a repetição em dobro exige prova inequívoca da má-fé do fornecedor na cobrança indevida:

"A devolução em dobro do indébito exige prova inequívoca da má-fé do fornecedor na cobrança indevida, o que não se presume." (AgInt no AREsp 1.504.494/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2019)

Portanto,
não havendo demonstração de má-fé ou recusa deliberada da instituição em proceder ao reembolso, a restituição simples dos valores pagos é suficiente para reparar eventuais prejuízos sofridos pelo recorrente
.

Por fim, o recorrente também pleiteia indenização por danos morais, alegando que sofreu frustração e abalo emocional em razão do cancelamento da matrícula e da demora na devolução dos valores pagos.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples frustração contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. É necessário que haja
violação à dignidade da pessoa
, exposição vexatória ou situação de sofrimento psicológico exacerbado.

No presente caso, o cancelamento da matrícula decorreu de irregularidade objetiva, ou seja,
a ausência de conclusão do ensino médio pelo recorrente
, e não de qualquer conduta abusiva ou arbitrária da instituição de ensino.

Além disso, a demora na restituição dos valores pagos se deu pela ausência de pedido administrativo formal do próprio recorrente. Não há evidências de que a recorrida tenha se recusado a efetuar o reembolso de maneira injustificada. O depósito judicial realizado demonstra a inexistência de resistência abusiva, afastando qualquer ilicitude capaz de gerar dano moral.

O STJ tem consolidado o entendimento de que meros aborrecimentos decorrentes de relações contratuais não ensejam indenização por danos morais:

"O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo se comprovado abalo psicológico significativo e lesão extrapatrimonial." (AgInt no AREsp 1.592.641/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/05/2020)

Dessa forma,
não há nos autos qualquer elemento que comprove violação à dignidade do recorrente, sofrimento exacerbado ou exposição vexatória
, sendo incabível a condenação por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025